Tribunal: STF
Processo: HC 96521
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CONSUMADO OU TENTADO. 
   CONTROVÉRSIA. REEXAME DE PROVAS EM RECURSO ESPECIAL. 
   INEXISTÊNCIA.
1.	À consumação do crime de roubo é suficiente a 
   verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, 
   tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que 
   retomada logo em seguida.
2.	Reexame de provas em recurso 
   especial. Inexistência: controvérsia a respeito da consumação, ou 
   não, do crime de roubo decidida com fundamento em matéria de 
   direito.
	Ordem indeferida.